Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESPAÇO PARA FESTA DE CASAMENTO – ALTERAÇÃO DO LOCAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PANDEMIA (COVID-19). PRAZO RAZOÁVEL PARA ESCOLHA DE OUTRO LOCAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como a documentação juntada aos autos nas quais os autores se declaram estudante, auxiliar de escritório e técnico administrativo (ID 35229327 - Pág. 3, 7 e 12), defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores recorrentes.
2. Conforme jurisprudência sólida do e. Superior Tribunal de Justiça, do TJDFT e das Turmas Recursais, “o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais”, salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
3. Narram os autores que contrataram a empresa ré para a realização dos serviços referentes à festa de casamento agendada para 16/04/2022, o qual seria realizada no Espaço Débora Dart, administrado pela ré. Relatam que a empresa mudou o local da festa sem qualquer comunicação, o que os levou a rescindir o contrato. Requerem a condenação da ré na devolução da quantia paga, no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na devolução da quantia paga, R$ 2.600,00, e no pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso, com o objetivo de ver a ré condenada em indenização por danos morais.
4. Incontroverso o fato de que os autores contrataram o Espaço Débora Dart para a realização de festa de casamento, que o local do evento foi alterado, que os autores requereram a rescisão contratual, e que a quantia paga não foi devolvida. Por sua vez, restou comprovado que a alteração do local da festa implicou o aditamento dos contratos de prestação de serviços referentes ao cerimonial e animação sonora, o que causou o aumento dos valores em R$ 500,00. A controvérsia restringe-se em verificar se o comportamento da empresa ré foi capaz de ofender a honra das partes autoras.
5. No caso, constata-se que o contrato foi firmado em 03/03/2021 para evento a ser realizado em 16/04/2022, e rescindido em 29/05/2021 (ID 35229329 e 35229333). Verifica-se assim que o contrato foi rescindido com menos de três meses de vigência e com quase um ano de antecedência do evento, o que permitiu aos autores a procura de local adequado para a realização a cerimônia de casamento (ID 35229335 - Pág. 1).
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. No caso, os requerentes não demonstraram outros desdobramentos que não seja o descumprimento contratual e consequente rescisão contratual, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra das partes autoras, muito menos que elas tenham sido submetidas a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado (R$ 6.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.